Tribunal: STF
Processo: ACO 3363
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO
    Trata-se de petição protocolizada pelo Estado de São Paulo, em que alega ter a União descumprido decisão monocrática por mim proferida na qual determinei a “suspensão por 180 (cento e oitenta dias) do pagamento das parcelas relativas ao Contrato de Consolidação, Assunção e Refinanciamento da dívida pública firmado entre o Estado autor e a União”, bem como que a União não poderia “proceder as medidas decorrentes do descumprimento do referido contrato enquanto vigorar a presente liminar”.
    O Estado alega que foi surpreendido com o Ofício emitido pela Secretaria do Tesouro Nacional, o qual “noticia a suspensão da Capacidade de Pagamento do Estado de São Paulo, nos termos da Portaria MF 501, de 23 de novembro de 2017”.
    O autor afirma que o fundamento para a declaração de “Suspensão de Capacidade de Pagamento” seria justamente a concessão da liminar nos presentes autos.
    Sustenta que o Estado possui pedidos de créditos pendentes de análise, os quais estarão suspensos até nova reavaliação da classificação final da capacidade de pagamento do ente.
    Aduz, ainda, que além do que já afirmado, o Estado de São Paulo recebeu indevidamente “Nota C, o que o impede de receber qualquer garantia, mesmo tendo cumprido a risca todas as demais determinações orçamentárias e financeiras para obtenção de nota superior”.
    Finaliza, destacando que “ao procurar amparo jurisdicional visando a assegurar recursos públicos para enfrentar a pandemia, o ESTADO DE SÃO PAULO foi penalizado administrativamente (i) com a suspensão da análise de todos os demais procedimentos de operação de crédito que já estavam em curso, (ii) com o impedimento de participar de qualquer outra linha de crédito a ser ofertada pela União, além de (iii) ter rebaixada a C sua nota de crédito junto à União”.
    É o Relatório. Decido.
    Diante das informações trazidas pelo autor, fica evidente o descumprimento, pela União, da medida de cautela deferida liminarmente no processo.
    Foi precisa a tutela cautelar ao determinar que a União se abstivesse de praticar qualquer ato em desfavor do Estado, como consequência do não pagamento das parcelas do Contrato de Consolidação, Assunção e Refinanciamento da Dívida Pública do Estado. Até porque houve expressa suspensão do pagamento das parcelas originadas da mencionada dívida, o que afasta situação de inadimplência do ente federativo devedor. 
    Entretanto, a própria Secretaria do Tesouro Nacional fundamentou seu ato administrativo de suspender a Capacidade de Pagamento do Estado de São Paulo na medida liminar neste processo, conforme podemos verificar do seguinte trecho do Ofício emitido pelo citado órgão da União:
    “Em relação ao assunto, o Estado de São Paulo ajuizou a Ação Cível Originária nº 3.363, perante o Supremo Tribunal Federal, em face da União, na qual requer a suspensão por 180 dias do pagamento das parcelas da dívida com a União decorrente do contrato de refinanciamento da Lei 9.496, de 11 de setembro de 1997, justificada pelo aumento dos gastos com saúde em descompasso com o desempenho da receita estadual, a qual sofre forte declínio decorrente da imposição de medidas sanitárias no combate ao Codiv-19, que acarretaram uma drástica diminuição das atividades econômicas do Estado, causando, sob a ótica do referido desse ente da Federação, a impossibilidade de cumprir com suas obrigações financeiras.
    3. Em razão do exposto, informo que a Capacidade de Pagamento do Estado de São Paulo calculada por esta Secretaria do Tesouro Nacional em conformidade com a metodologia estabelecida na Portaria em epígrafe, editada com fundamento na competência atribuída pela Resolução do Senado Federal nº 43, de 2001, encontra-se suspensa.”
    Assim, resta claro que a alteração na “Capacidade de Pagamento do Estado” se deu em total afronta ao que foi determinado da liminar, ocasionando, ainda, por consequência, o rebaixamento da Nota do Estado, segundo dados do Tesouro Nacional Transparente.
    Ante o exposto, torno sem efeito o ato proferido pela Secretaria do Tesouro Nacional, que suspendeu a Classificação da Capacidade de Pagamento do Estado de São Paulo, bem como todos os atos praticados em consequência deste e, reconhecendo a urgência que abrange o pedido, concedo o prazo improrrogável de 48h (quarenta e oito horas) para que a União, sem prejuízo do cumprimento da presente decisão, informe o motivo do descumprimento da liminar concedida.
    Intime-se, pelo meio mais célere. Publique-se. 
    Brasília, 2 de abril de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente